Tribunal: TJPA
Processo: 0071197-67.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9599 - Transporte de Coisas
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0071197-67.2013.8.14.0301

APELANTE: CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA

APELADO: DELTA PUBLICIDADE S A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REANÁLISE DA QUESTÃO DECIDIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 511 DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE COMPROVANTE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLAÇÃO. DOCUMENTO PRODUZIDO APÓS O JULGAMENTO DO APELO. FATO ANTIGO. PRECLUSÃO. DEMONSTRATIVO EMITIDO EM AGÊNCIA BANCÁRIA. TRANSAÇÃO CONDICIONADA. OPERAÇÃO FUTURA. PREPARO NÃO COMPROVADO NA INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CMA CGM SOCIETE ANONYME
em face do acórdão que deu provimento a Embargos de Declaração opostos por
DELTA PUBLICIDADE S/A
.

Aduz a Embargante que o Acórdão seria omisso e contraditório, uma vez que teria entendido pela ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do apelo, sendo que não teria sido observada a documentação acostada, que não seria um mero agendamento bancário, mas legítimo comprovante de pagamento. Argumentou, ainda, que, segundo a jurisprudência do STJ, admite-se a comprovação do pagamento do preparo mediante documento extraído da internet, desde que tal meio possibilite aferir a regularidade do recolhimento do valor (Id. 5097810).

Na ocasião destes declaratórios, a Embargante apresentou Ata Notarial de Id. 5097810 - Pág. 10-11, lavrado em 12.11.2019 no Cartório do 11º Ofício de Notas da Capital do RJ, objetivando fazer prova sobre a natureza do comprovante que ensejou a deserção do Recurso de Apelação.

A Embargada apresentou contrarrazões (Id. 5097812 – Pág. 1-9).

O recurso foi conhecido e não acolhido, à unanimidade, por esta 2ª Turma de Direito Privado, lavrando a seguinte ementa (Id. 5097816 - Pág. 1-4):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART.1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENSÃO DE EMBARGANTE DE OBTER UMA NOVA ANÁLISE DO QUE FORA DECIDIDO DE FORMA UNÂNIME. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO FEITA COM BASE NO CPC/73. NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO O PREPARO DEVE SER COMPROVADO, SOB PENA DE DESERÇÃO. SIMPLES AGENDAMENTO DO PAGAMENTO. MERA EXPECTATIVA. AUSENCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. SITUAÇÃO DEVIDAMENTE ABORDADA NA DECISÃO EMBARGADA, NÃO HAVENDO O QUE SE FALAR EM OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A despeito de a embargante falar em omissão e contradição, o que pretende, de fato, é uma nova apreciação documental por parte desta corte, não justificando o meio utilizado. II- Pela redação do art.511, o recorrente deve no ato de interposição do recurso, comprovar o respectivo preparo, sob pena de deserção. III - Analisando o documento acostado às fls.347, verifica-se que consta expressamente o seguinte dizer: este pagamento será efetuado em 22.05.2014. ainda que o documento date da mesma data e ainda que esta data esteja dentro do prazo para a interposição de recurso, este documento não é hábil a comprovar que o pagamento de fato fora realizado, porque apenas testifica que o pagamento seria realizado naquela data. portanto, não se trata de comprovante de pagamento, mas de mero agendamento, o que fora abordado no acórdão ora embargado.

O Superior Tribunal de Justiça entendeu por anular o referido julgamento e determinar o retorno dos autos à esta Corte Estadual, para que seja suprido o vício de omissão apontado nos Embargos de Declaração, especificamente no que tange a Ata Notarial e a alegação de que a jurisprudência do STJ admite a comprovação do pagamento do preparo mediante documento extraído da internet (Id. 17732693 - Pág. 41-44).

Diante disso, os autos foram devolvidos à esta relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A CMA CGM SOCIETE ANONYME opôs Embargos de Declaração em face de acórdão que deu provimento aos aclaratórios opostos por DELTA PUBLICIDADE S/A, o qual, ao suprir a omissão apontada, imprimiu-lhes efeitos modificativos para declarar a deserção da apelação interposta pela ora Embargante (Id. 5097809 - Pág. 7-8).

A recorrente sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, salientando que fora demonstrado o recolhimento do preparo na interposição da Apelação, posto que o documento apresentado na fl. 347 (Id. 5097785 - Pág. 10) não seria de um agendamento bancário, mas um comprovante de pagamento.

Destaco, de plano, que essa questão foi enfrentada no acórdão, quando este órgão fracionário reputou que era ônus da empresa Recorrente comprovar o efetivo preparo, no ato de interposição do recurso, o que não ocorreu, haja vista que a apelante acostou simplesmente um agendamento de transação bancária.

Posto isto, não há que se falar em omissão ou contradição no acórdão, mas em mero descontentamento da Embargante quanto ao resultado do julgamento, o que é inadmissível rediscutir-se pela via de Embargos de Declaração.

Importante salientar que a apelação foi interposta em 05.04.2014, isto é, na vigência do Código de Processo Civil de 1973 que, por força do art. 14 do CPC/2015, aplica-se à situação do apelo, em atenção ao princípio do
tempus regit actum
. Nessa esteira, a Lei Federal nº 5.869/73 previa que:

Art. 511. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção.

In casu
, como foi ressaltado no acórdão embargado, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o preparo quando interpôs o Recurso de Apelação, posto que o documento de fl. 347 (Id. 5097785 - Pág. 10) é mero agendamento bancário, haja vista que seu conteúdo demonstra claramente que o pagamento
será efetivado
em determinada data, isto é, trata-se de uma
operação não finalizada
, tanto que adverte a não responsabilização da instituição bancária, caso o título seja devolvido por erros ou insuficiência nos dados informados pelo cliente. Da análise destes elementos, entendo que o documento é absolutamente incapaz de comprovar que o preparo foi recolhido na interposição da Apelação, motivo pelo qual é deserta, conforme a norma prevista no art. 511 do CPC/73.

Não é outro o entendimento colhido na seara jurisprudencial a respeito:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO DO APELO FUNDADO NO CPC/73. RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. JUNTADA DO AGENDAMENTO BANCÁRIO. INADMISSIBILIDADE. 1. O acórdão recorrido foi publicado na vigência do CPC/73; por isso, no exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso, será observada a diretriz contida no Enunciado Administrativo n. 2/STJ, aprovado pelo Plenário do STJ na Sessão de 9 de março de 2016 (Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/73 - relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016 - devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça).
2. Não se pode considerar cumprido o requisito do art. 511 do CPC/73 se ausente dos autos o comprovante de pagamento das custas, mas tão-somente o respectivo agendamento, que traz em si a advertência de que não representa a efetiva quitação da transação.
Assim, deve ser mantido o teor da decisão agravada de negativa de seguimento do agravo em recurso especial. 3. Não é possível, ainda, nesses casos, a juntada posterior do comprovante de pagamento, uma vez que a ausência de preparo quando da protocolização do recurso especial constitui irregularidade insanável. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1143559 SP 2017/0184880-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, T1 - PRIMEIRA TURMA, DJe 07/03/2018)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO. JUNTADA DO COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE PAGAMENTO. INADMISSIBILIDADE. DESERÇÃO DO RECURSO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 568/STJ. 1.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que a juntada de comprovante de agendamento bancário não é documento apto a comprovar que o preparo foi devidamente recolhido
. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1873185 MA 2020/0106833-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, T1 - PRIMEIRA TURMA, DJe 25/03/2021)

No que tange a Escritura de Ata Notarial de Id. 5097810 - Pág. 10-11, verifico que a recorrente pretende, em verdade, alterar a conclusão exarada no acórdão embargado acerca da não comprovação do recolhimento do preparo de Apelação, por meio de documento novo, eis que elaborado em 12.11.2019.

Em resumo, a Ata Notarial descreve que, para um gerente do Banco HSBC BANK BRASIL S.A o “documento deveria ser aceito como comprovante” e para um caixa da instituição “é prova de que o pagamento foi realizado no caixa eletrônico no dia 22 de maio de 2014”. Naturalmente, é de se esperar que os prepostos do banco façam declarações que melhor atendam o interesse do seu cliente em situações em que, da operação bancária incompleta, revelada dessa forma em um demonstrativo, acarrete algum prejuízo.

Sabe-se que, excepcionalmente, admite-se a juntada de documentos novos em fase recursal, “desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.395.012/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/5/2019, DJe 3/6/2019).

Na hipótese dos autos, a Ata Notarial não se enquadra na aludida exceção. Isso porque, embora lavrada em 12.11.2019, visa comprovar
fato antigo
, qual seja, a natureza de um demonstrativo datado de
22.05.2014
, a respeito do qual houve exame e decisão judicial.

Ademais, a comprovação do preparo no ato de interposição da Apelação é um pressuposto de admissibilidade recursal que, nos moldes da legislação processual então vigente (art. 511 do CPC/73), não comporta emenda ou flexibilização quando não comprovado no ato de interposição, logo trata-se de documento indispensável ao conhecimento do recurso.

Relevante observar, em retrospecto, que, após a Apelação, a Embargada opôs aclaratórios suscitando omissão quanto a preliminar de deserção do recurso. Em resposta, contudo, a Embargante argumentou a aplicação do CPC/2015, defendendo que o recurso foi interposto depois da data revelada no agendamento bancário. A Ata Notarial só foi lavrada depois do julgamento destes declatórios. Isto é, quando absolutamente
preclusa a possibilidade
, acima de tudo, porque decidida a questão.

Nesse sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. COMPROVANTE DE AGENDAMENTO BANCÁRIO. INTIMAÇÃO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR DE REGULAR RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, é deserto o recurso especial na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz devidamente (art. 1.007, § 7º, do CPC). 2. A mera juntada do comprovante de agendamento de pagamento das custas não constitui meio apto à comprovação de que o preparo do recurso especial foi efetivamente recolhido.
3. A juntada posterior de comprovante de pagamento de custas não é capaz de superar a deserção em razão da preclusão consumativa.
Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2054401 GO 2022/0011510-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 18/08/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. COMPROVANTE DE AGENDAMENTO BANCÁRIO. CARÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a mera juntada do comprovante de agendamento de pagamento das custas processuais não constitui meio apto à comprovação de que o preparo do recurso especial foi efetivamente recolhido; e
a eventual juntada posterior de demonstração de recolhimento não é capaz de superar a deserção em virtude da preclusão consumativa
- aplicação da Súmula 187/STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2381079 AP 2023/0178737-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 04/10/2023)

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CONSIDERADA DESERTA PELA CORTE LOCAL. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULA 280/STF. INCIDÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui tese consolidada, na Corte Especial e nas Seções Especializadas, no sentido de que a comprovação do preparo deve ser feita no ato de interposição do recurso, conforme determina o art. 511 do Código de Processo Civil de 1973, sob pena de preclusão, não se afigurando possível comprovação ou regularização posterior, ainda que o pagamento das custas tenha ocorrido dentro do prazo recursal.
2. A análise da questão do preparo da apelação interposta no Tribunal de origem remete à análise de legislação local, qual seja, o Provimento da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo 33/2013, o que atrai a incidência da Súmula 280 do STF e impede o conhecimento do apelo extremo. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1727664 SP 2018/0049283-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, T4 - QUARTA TURMA, DJe 15/05/2019)

Diante desse quadro, compreendo que a Ata Notarial não merece sequer conhecimento, posto ser inadmissível a produção de novos documentos na via estreita dos Embargos de Declaração que, por essência, é recurso de fundamentação vinculada. E, ainda se considerada, trata-se de documento incapaz de comprovar o efetivo pagamento do preparo no ato de interposição da apelação, a teor do art. 511 do CPC/73.

A Embargante aduz, por derradeiro, que se admite a comprovação do pagamento do preparo mediante “documento extraído da internet, desde que tal meio possibilite aferir a regularidade do recolhimento dos valores devidos”, segundo a jurisprudência do STJ firmada no julgamento do Agravo em Recurso Especial nº. 1.124.430/PR. Além da ementa deste julgado, cita o AgInt no Resp 1606928/MT.

Falece razão à Embargante. Explico.

A jurisprudência mencionada
é inaplicável a situação dos autos
, pois o DEMONSTRATIVO DE AUTO-ATENDIMENTO de fl. 347 (Id. 5097785 - Pág. 10)
não foi extraído da internet
, pois, conforme realçado no seu rodapé, trata-se de documento
EMITIDO NO TERMINAL
6980686 – AGENCIA 1606.

Mesmo se fosse extraído da internet, é impossível aferir a comprovação do preparo recursal. Ao inverso, as informações contidas no documento indicam que a
operação bancária estava pendente de finalização
, consequentemente de quitação, por isso consigna que o
pagamento
será efetivado
e adverte o cliente sobre a possibilidade de o título não ser pago, de modo que é incapaz de conferir certeza e segurança sobre a efetivação da transação.

A utilização do verbo no futuro, conjugado com os demais elementos contidos no documento em análise, releva condicionantes à quitação do título objeto da operação que, por essa razão, não é documento hábil a comprovar o recolhimento do preparo na interposição da Apelação, motivo pelo qual é deserta, conforme o decidido no acórdão embargado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO para manter o acórdão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de dezembro de 2024

Belém, 11/12/2024